Tribunal: STF
Processo: RE 241844
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Correção monetária.
- O acórdão recorrido não se fundou na  existência de
direito adquirido oponível contra a legislação posterior, não sendo,
portanto, atacável pela alegação de que aplicou incorretamente o
disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição. Por outro lado, a
alegação de infringência ao artigo 37, "caput", da Carta Magna, sob
o ângulo de violação do princípio da legalidade, é alegação de
ofensa indireta ou reflexa à Constituição por demandar o exame
prévio da legislação infraconstitucional, não sendo cabível, para
isso, o recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.